Tribunal: TJDFT
Processo: 0767881-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processo civil, civil e administrativo. Indenização por danos morais – protesto indevido de taxa pelo funcionamento de empresa que aderiu ao simples – danos morais. marco legal dos juros de mora – data do protesto, a teor da Súmula n. 54 do STJ – impossibilidade de aplicação sob pena de reformatio in pejus. possibilidade de separar na SELIC o percentual referente aos juros de mora da correção monetária – Código Civil, art. 406, § 1o. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Distrito Federal desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a declaração de nulidade de duas Certidões de Dívida Ativa, referente ao lançamento do simples 2000 e 2001, de empresa da qual autora foi sócia e que foi desativada em 1994. Requereu, também, indenização por danos morais.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade das CDAs e condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
3. São dois os recursos, sendo o da parte autora para majorar o valor da condenação e o do Distrito Federal unicamente para alterar a incidência dos juros decorrentes da condenação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da parte autora é deserto; e (ii) saber se é necessária a mudança no dispositivo da sentença no que se refere aos juros de mora e SELIC.
III. Razões de decidir
Recurso da parte autora
5. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Recurso da parte autora não conhecido, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Recurso do Distrito Federal
6. A sentença dispôs que a correção monetária seria devida a partir de sua prolação e os juros de mora a partir da citação, determinando a aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021. Opostos embargos declaração, restou assim decidido o tema: “Assim, no caso em análise, enquanto houver a incidência apenas de juros (desde a citação, nos termos da sentença de ID. 221306299), incidirá o IPCA-E, e a partir do momento em que incide a correção monetária, aplica-se ao caso a taxa SELIC, até o efetivo pagamento, uma vez que esta engloba juros e correção.”
7. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Súmula n. 54, tem entendimento no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, do protesto do título. A sentença fixou a partir da citação, de modo que não se pode retroceder para a data do protesto, sob pena de reformatio in pejus. No entanto, unicamente para fins de esclarecimento, do período da citação até a data da prolação da sentença, os juros deverão ser calculados pela diferença encontrada entre a SELIC e o IPCA, como disposto no art. 406, § 1o do CC. A parti da prolação da sentença incidirá unicamente a SELIC.
IV. Dispositivo
8. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Distrito Federal desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10.1. Com relação ao recurso da parte autora: condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10.2. Com relação ao recurso do Distrito Federal: sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 54.